Tribunal: STF
Processo: Rcl 23757
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula nº 734/STF. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Ausência de usurpação de competência do STF pela Corte de origem. Agravo regimental não provido.



    1. Impropriedade do uso da reclamação em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula nº 734/STF).



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral pelo órgão a quo – com a negativa de seguimento a recurso extraordinário e/ou o julgamento de recurso de agravo interposto contra esse despacho por órgão colegiado – não configura usurpação da competência do STF.



    3. Agravo regimental não provido.